Tribunal: TJMT
Processo: 1016065-93.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016065-93.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (APELANTE), INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELADO), THIAGO CLEMENTE COBUCCI - CPF: 352.028.928-88 (ADVOGADO), LORENA FADEL - CPF: 079.815.519-19 (ADVOGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), FERNANDA MARTINS FREITAS - CPF: 396.852.198-69 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. PROVA ESCRITA IDÔNEA. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE PREFERÊNCIA NA CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em executivo judicial.

O apelante alega cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil, inexistência de prova escrita válida, abusividade de encargos contratuais, impossibilidade de cobrança de IOF e direito de preferência para quitar o débito pelo valor da cessão de crédito.

II. Questão em discussão

3. As questões controvertidas consistem em:

(i) saber se a ausência de perícia contábil configura cerceamento de defesa;

(ii) verificar se os documentos apresentados pela apelada são suficientes para instruir a ação monitória;

(iii) analisar a legalidade das taxas de juros e encargos contratuais;

(iv) examinar se há direito de preferência do devedor na cessão de crédito.

III. Razões de decidir

4. O pedido de efeito suspensivo ao recurso, formulado no corpo da apelação, não merece conhecimento, por violar o art. 1.012, §3º, do CPC, que exige requerimento autônomo e instruído.

5. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário das provas, entende suficientes os elementos constantes dos autos, especialmente quando a controvérsia é de direito e os documentos apresentados bastam à formação de convicção.

6. Os comprovantes de empréstimo e extratos bancários evidenciam a existência de contrato de crédito entre o apelante e o Banco do Brasil, posteriormente cedido à apelada, cumprindo os requisitos do art. 700 do CPC.

7. A taxa de juros remuneratórios, ainda que superior à média de mercado, não se revela abusiva e a variação observada é compatível com a prática do mercado no período.

8. A cobrança de IOF é legítima nos contratos de empréstimo bancário, conforme previsto na legislação tributária aplicável.

9. A cessão de crédito, regulada pelos arts. 286 a 298 do CC, não confere ao devedor direito de preferência para quitar o débito pelo valor pago na cessão, sendo o negócio realizado entre cedente e cessionária por liberalidade.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa pela dispensa de prova pericial contábil quando os documentos constantes dos autos são suficientes ao julgamento antecipado da lide. 2. Extratos e comprovantes de crédito bancário constituem prova escrita idônea para o ajuizamento da ação monitória. 3. A taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade. 4. É legítima a cobrança do IOF em contratos de empréstimo. 5. A cessão de crédito não confere ao devedor direito de preferência para quitação pelo valor da cessão.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GLAUCO BACHA BUSTAMANTE contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “Monitória” (Proc. nº 1016065-93.2021.8.11.0015), ajuizada por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S.A., julgou improcedente os embargos monitórios para converter o mandado inicial em executivo, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 2.003.081,22 (dois milhões, três mil, oitenta e um reais e vinte e dois centavos), que deverá ser atualizado de acordo com os encargos contratados, até a data do pagamento; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 284950892).

Preliminarmente, o apelante requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo, argumentando que a sentença impugnada pode causar grave dano de difícil reparação devido à execução imediata da dívida. Alega cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial contábil, essencial para a correta apuração da evolução da dívida e a identificação de encargos abusivos.

No mérito, defende a ausência de prova escrita válida a embasar a monitória, visto que a apelada apresentou apenas telas sistêmicas e extratos genéricos, sem contrato assinado.

Defende a abusividade dos encargos contratuais, a impossibilidade de cobrança de IOF e cumulação de encargos moratórios.

Assevera o direito de preferência para quitar o débito pelo valor pago na cessão.

Com base nesses argumentos, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo; o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença proferida. No mérito, pede a reforma da sentença (cf. Id. nº 284950900).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 284950903).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na r. sentença apelada, a MMª. Juíza concluiu pela improcedência dos embargos monitórios convertendo o mandado monitório em título executivo judicial, sob os seguintes fundamentos:

“O feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Código de Processo Civil, já que a questão debatida versa sobre matéria exclusivamente de direito, conforme já ressaltado no despacho saneador.

(...)

No caso dos autos, o pedido inicial foi instruído com os documentos necessários para demonstrar a existência do negócio jurídico entre as partes, materializado pelos comprovantes de empréstimo - “BB Crédito automático” apresentados nos ids n.º 64185244 e n.º 64185245. Os aludidos extratos são suficientes a demonstrar a contratação, pelo requerido, de crédito liberado em conta, sendo a operação n.º 282.409, referente a contratação do crédito de 102.302,23 (cento e dois mil, trezentos e dois reais e vinte e três centavos) e a operação n.º 336.338, relativa à contratação do crédito de R$ 71.302,76 (setenta e um mil, trezentos e dois reais e setenta e seis centavos).

O requerido alega que não está comprovada a contratação, pois foram apresentadas as telas do sistema operado por terceiros (Banco do Brasil S/A). No entanto, não nega a contratação do crédito junto a aludida instituição financeira, bem como não nega que os dados bancários constantes da aludida operação coincidem com seus dados pessoais e de sua conta bancária mantida junto ao aludido banco. Deste modo, está satisfatoriamente comprovada a contratação do crédito e, diante da cessão formalizada junto ao Banco do Brasil S/A, não há dúvida quanto a legitimidade da cobrança perseguida nos autos pela atual titular do crédito em questão.

Ademais, denota-se que a requerente pretende o recebimento do valor atualizado do crédito e para tanto, apresentou o demonstrativo de débito, constando a inadimplência da parte requerida, bem como os encargos contratuais, com a consequente evolução da dívida e o respectivo saldo devedor cobrado.

Assim, verifica-se que a ação monitória está devidamente instruída com os documentos necessários a demonstrar a relação jurídica existente entre as partes e o débito exigido. No ponto, cumpre destacar que, para o ajuizamento da ação monitória, exige-se apenas prova escrita da dívida, independentemente de ser dotada de liquidez, certeza e exigibilidade, requisitos que são intrínsecos ao processo executivo.

Quanto à abusividades em torno dos encargos contratuais, suscitadas nos embargos monitórios, passo a análise a seguir.

Em relação à capitalização de juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é admitida a capitalização nos contratos firmados após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, ou seja, 31/03/2000, desde que a capitalização tenha sido expressamente pactuada.

Ocorre que, no caso dos autos, não se verifica a pactuação de juros remuneratórios de forma capitalizada, bem como não é possível aferir tal incidência, pois o duodécuplo da taxa fixada aos mês, é inferior à taxa anual constante da evolução do débito, bem como do extrato da contratação. Assim, não há que se falar em ilegalidade.

Quanto a taxa de juros aplicada, insta destacar que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios e as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estabelecida pela Lei da Usura (Decreto 22.626/33), sendo este o entendimento da súmula 596/STF:

‘STF Súmula nº 596 ¬ As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional’.

Desta forma, os juros não se limitam à taxa de 12% ao ano e, sendo de livre pactuação, somente podem ser reconhecidos como abusivos pelo Judiciário quando destoarem excessivamente da taxa média de mercado.

Com tais considerações, observa-se que, nos empréstimos contraídos pelo requerido, a taxa de juros remuneratórios aplicada foi de 49,88% a.a. para a operação n.º 282.409 (id n.º 64185244), ou seja, próxima da taxa de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o mesmo período (março/2015), que foi de 46,53% ao ano. (dados retirados no “site”: http://www.bcb.gov.br – Estatíticas – Séries Temporais – Indicadores de Crédito – taxa de juros anuais - 20748 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal total).

Em relação à operação n.º 336.338 (id n.º 64185245), a taxa de juros remuneratórios aplicada foi de 73,12% a.a., também próxima da taxa de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o mesmo período (abril/2017), que foi de 50,21% ao ano. (dados retirados no “site”: http://www.bcb.gov.br – Estatíticas – Séries Temporais – Indicadores de Crédito – taxa de juros anuais - 20748 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal total).

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

No tocante aos juros moratórios, denota-se da evolução da dívida que houve a incidência de 1% ao mês e, quanto a multa pelo inadimplemento, verifica-se que o credor fez incidir 2% do débito, razão pela qual, não se vislumbra quaisquer ilegalidades em relação a tais encargos decorrentes da mora. Ademais, não há aplicabilidade de comissão de permanência, ao contrário das razões de defesa.

No mesmo sentido, não há na evolução do débito, tampouco na contratação, a exigibilidade de tarifa de customização de operação de crédito, tarifa de avaliação, serviços de terceiros e registro de contrato.

Quanto a aventada ilegalidade na cobrança do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), registro que não assiste razão ao requerido, diante da possibilidade de tal encargo nos contratos de empréstimo.

(...)

Observo, ademais, que o requerido requereu lhe seja assegurada a quitação do débito, nos mesmos termos da negociação havida com o credor primitivo No entanto, razão não lhe assiste, pois a cessão do crédito foi realizada pelo credor primitivo, por liberalidade, sendo tal negociação restrita entre o cedente e a cessionária, sendo incabível impor à cessionária, atual detentora do crédito, a quitação da obrigação por quantia aquém da realmente devida pelo devedor.

Destarte, não há que se falar em descaracterização da mora do requerido, tampouco comporta guarida a pretensão de repetição de indébito, porquanto não foi demonstrada a abusividade dos encargos contratuais refutados nos embargos monitórios.

Assim, estando a ação monitória devidamente instruída com documento que, a princípio, demonstra a existência do débito exigido, incumbia aos requeridos/embargantes a demonstração de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do requerente/embargado, entretanto, não foram carreados aos autos um documento sequer hábil a demonstrar a inexistência do débito, sendo imperiosa a procedência da lide monitória.

Noutro giro, indefiro o pedido de averbação da existência da ação às margens das matrículas de imóveis pertencentes ao requerido, postulado pela autora no id n.º 156008843, haja vista que tal medida de revela demasiadamente prematura, sobretudo porque ainda não houve a instauração do início de execução da obrigação perseguida nos autos.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios para CONVERTER o mandado inicial em executivo (art. 702, § 8º, do CPC), condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 2.003.081,22 (dois milhões, três mil, oitenta e um reais e vinte e dois centavos), que deverá ser atualizado de acordo com os encargos contratados, até a data do pagamento. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

De início, no que se refere ao pleito de concessão de efeito suspensivo formulado pelo apelante, constato que não merece ser conhecido. Isso porque, além de prejudicado pelo presente julgamento de mérito, o pedido foi veiculado de forma inadequada, por meio das próprias razões recursais, em afronta ao disposto no art. 1.012, §3º, do Código de Processo Civil, que exige, para tal finalidade, a apresentação de petição autônoma e devidamente instruída.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. REEMBOLSO FORA DA REDE. HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO. (...)

III. Razões de decidir

1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC, sendo incabível sua apreciação quando apresentado no corpo do recurso. (...) (N.U 1004152-39.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DA AUTORA – MÉRITO - COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA - RESTITUIÇÃO INDEVIDA – MULTA APLICADA EM FACE DA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS – AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, DOU PROVIMENTO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...) (N.U 1043380-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

Por essa razão, não conheço do pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante.

O apelante, nas razões recursais, suscita a preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil essencial para a correta apuração da evolução da dívida e a identificação de encargos abusivos.

Com efeito, não há que falar em cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, na medida em que o juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do CPC.

O Juízo
a quo
entendeu que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, ainda, que a realização de perícia contábil não se revela imprescindível à resolução da demanda, uma vez que a verificação de eventual apuração de abusividade na taxa de juros aplicada não exige, necessariamente, a produção de prova técnica especializada, podendo ser analisada com base na documentação já constante dos autos, tornando dispensável a produção de outras provas.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

O artigo 700 do CPC dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito ao pagamento de quantia em dinheiro. A doutrina e a jurisprudência entendem que “prova escrita” não precisa ser necessariamente um documento com eficácia executiva plena, bastando que demonstre a probabilidade da existência do crédito.

No caso dos autos, verifica-se que a documentação apresentada pela apelada é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e o débito cobrado, representado pelos comprovantes de empréstimo - BB Crédito Automático (IDs 64185244 e 64185245), que evidenciam a contratação pelo apelante de dois empréstimos com o Banco do Brasil, sendo a operação n° 282409 e a operação n° 336338.

Assim. os documentos apresentados pela apelada demonstram de forma clara a existência dos empréstimos, os valores contratados, as taxas de juros pactuadas e a evolução do débito. Além disso, como bem observado na sentença, o próprio apelante não negou a contratação dos empréstimos junto ao Banco do Brasil, limitando-se a questionar a suficiência formal da documentação para instruir a ação monitória. Os extratos bancários e demonstrativos de débito apresentados pela Apelada contêm informações detalhadas sobre os empréstimos contratados, incluindo valores, taxas de juros e encargos aplicados, permitindo a verificação da regularidade da cobrança.

Ademais, a evolução do débito decorre do próprio inadimplemento do apelante, que deixou de pagar integralmente as parcelas contratadas, já que o apelante pagou 16 das 17 parcelas da operação n° 282409 e apenas 7 das 24 parcelas da operação n° 336338, o que justifica o aumento do saldo devedor pela incidência dos encargos moratórios previstos contratualmente.

No que tange ao alegado direito de preferência para quitar a dívida pelo mesmo valor da cessão de crédito, tal pretensão não encontra amparo legal. A cessão de crédito, regulada pelos artigos 286 a 298 do Código Civil, não exige a anuência do devedor nem lhe confere direito de preferência para adquirir o crédito pelo mesmo valor da cessão.

Assim, o fato de a apelada ter adquirido o crédito por valor inferior ao saldo devedor não reduz a responsabilidade do apelante pelo pagamento integral da dívida. Se o apelante quisesse evitar a incidência de encargos moratórios, deveria ter quitado a dívida no tempo devido.

Quanto à alegação de abusividade da taxa de juros, também não assiste razão ao apelante.

No caso concreto, a taxa de juros foi de 73,12% ao ano, enquanto a taxa média de mercado para o mesmo período (abril/2017) era de 50,21% ao ano. Embora exista uma diferença entre as taxas, esta não é suficiente para caracterizar abusividade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - DESCONTO EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

É evidente o interesse de agir do demandante, ainda que ausente prova da ocorrência da reclamação junto a instituição bancária, ou demonstração do pedido de cancelamento da cobrança.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, como bem fixado na sentença.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente" (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020). (N.U 1010527-48.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I. Caso em Exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios e determinou sua redução à taxa média de mercado, com restituição simples dos valores pagos a maior, sem acolher o pedido de danos morais e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em Discussão

2. A discussão envolve a validade da sentença quanto à revisão da taxa de juros, o pedido de indenização por danos morais, e a adequação do valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

III. Razões de Decidir

3. A sentença não é nula por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa, tendo analisado suficientemente as questões relevantes e considerado desnecessária a produção de prova pericial.

4. A taxa de juros de 19% ao mês pactuada pela instituição financeira supera em quase quatro vezes a taxa média de mercado de 5,03% ao mês divulgada pelo Banco Central, caracterizando manifesta abusividade, nos termos do CDC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

5. Não se verifica dano moral indenizável, pois não houve prova de ofensa aos direitos da personalidade da Autora ou inscrição em cadastros restritivos de crédito. O mero dissabor decorrente de encargos onerosos não configura abalo moral indenizável.

6. O valor dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação revela-se insuficiente diante do baixo proveito econômico da causa. Aplicando-se o art. 85, § 8º, do CPC, fixa-se a verba honorária de forma equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já majorada em grau recursal.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso da Crefisa S.A. desprovido. Recurso de Neusa Pereira de Jesus de Abreu parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00.

Tese de julgamento: "1.A estipulação de juros remuneratórios que supera significativamente a taxa média de mercado caracteriza abusividade passível de revisão judicial. 2. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do credor. 3. O dano moral não é presumido (in re ipsa) em casos de cobrança abusiva, sendo imprescindível a demonstração de ofensa aos direitos da personalidade. 4. Quando o proveito econômico da causa for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC." (N.U 1010146-89.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

Também não há capitalização indevida, cumulação de comissão de permanência, nem cobrança irregular de IOF, conforme consignado na sentença e confirmado pelos extratos de evolução da dívida.

Considerando o conjunto probatório dos autos, a fundamentação jurídica exposta e a coerência lógica da sentença, verifica-se que o juízo de primeiro grau apreciou de forma adequada todas as alegações, aplicando corretamente o direito ao caso concreto.

Pelo exposto,
conheço em parte
do recurso e, na parte conhecida,
nego provimento
ao apelo. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025